Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. CONTINUIDADE DA EMISSÃO DE FATURAS MENSAIS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. APURAÇÃO DO PERÍODO DE IRREGULARIDADE. INSUFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. TEMA N. 699 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão de origem que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato e inexistência de débito ajuizada pelo consumidor (agravado), deferiu pedido de tutela de urgência para que a ré (agravante) se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, suspendesse a cobrança de débito oriundo de consumo não faturado, e, ainda, desse prosseguimento à medição e à emissão de faturas mensalmente.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Para recuperação de consumo de energia elétrica não faturado, diante de indícios de irregularidades no aparelho de medição, o art. 596, caput e § 1o, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 exige que o período da irregularidade seja “determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência”, de modo que, acaso inviável tal precisão, a cobrança seja limitada aos seis ciclos imediatamente anteriores à identificação da irregularidade.
4. Ademais, o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), fixou tese no sentido de que: “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).
5. Consta dos autos de origem que, após a fiscalização e a revisão do consumo com base no período de 11/9/2019 a 2/9/2022, a concessionária ré (agravante) exigiu do autor (agravado) o pagamento da fatura de R$167.927,39 (cento e sessenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), com data de vencimento em 19/12/2022, e fez constar no reaviso de contas vencidas a anotação de que, em subsistindo a referida dívida, haveria corte de energia.
6. Se dos elementos coligidos aos autos não ressai de plano a demonstração do termo inicial da irregularidade, e a cobrança extrapola o prazo de 90 (noventa) dias anteriores à inspeção, aludido na tese fixada pelo c. STJ, é de se reconhecer a verossimilhança das alegações do consumidor que impugna fatura de recuperação de consumo, a consubstanciar o fumus boni iuris.
7. Enquanto não devidamente esclarecida a base de cálculo e o método para emissão de fatura de recuperação de receita pela concessionária, afigura-se perigo de dano grave ou de difícil reparação, diante da cobrança desse débito, calculado em valor vultoso, haja vista ser o fornecimento de energia elétrica serviço essencial e indispensável à dignidade do consumidor.
8. Por fim, a tutela provisória vindicada, a princípio, não se afigura irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que eventual julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos pelo agravado na petição inicial implicará a imediata possibilidade de cobrança da fatura de recuperação de consumo, bem como de realização dos meios extrajudiciais de coação ao seu pagamento.
9. Recurso conhecido e desprovido.